Tribunal: TJMT
Processo: 1057886-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057886-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DOS ANJOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 066.407.801-00 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0015-50 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), PITZI.COM.BR REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. - CNPJ: 13.403.189/0001-05 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1057886-17.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DOUGLAS DOS ANJOS BARBOSA DE SOUZA
.

Recorridas:
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, PITZI.COM.BR REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FRANQUIA. RECUSA DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar, solidariamente, as rés ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.279,92, acrescido de juros e correção monetária. O autor adquiriu aparelho celular com seguro incluso e teve o bem furtado em veículo de aplicativo. Solicitou acionamento do seguro, mas, após não efetuar o pagamento da franquia no prazo por dificuldades financeiras, teve negado o pedido de segunda via do boleto. O recurso visa à reforma parcial da sentença apenas para inclusão de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recusa injustificada da fornecedora em emitir segunda via de boleto para pagamento de franquia de seguro prestamista, após furto do aparelho segurado, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento contratual, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço securitário, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária demonstração concreta de abalo aos direitos da personalidade.

4.

A situação descrita limita-se a dissabores e contratempos cotidianos, não ultrapassando o limiar do mero aborrecimento.

5.

Inexistem nos autos elementos que demonstrem sofrimento psicológico relevante ou constrangimento público, tampouco reclamações formais anteriores ao ajuizamento da ação, o que corrobora a inexistência de repercussão moral.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive em precedentes citados, afasta a indenização por dano moral nas hipóteses de inadimplemento contratual sem prova de abalo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recusa em emitir segunda via de boleto para pagamento de franquia securitária, embora configure falha na prestação do serviço, não enseja por si só reparação por danos morais.

2.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 397, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
Condenar as partes requeridas,
solidariamente
, a reparar os danos materiais sofridos pela parte reclamante na importância de
R$ 1.279,92 (um mil, duzentos e setenta e nove reais, e noventa e dois centavos),
o qual deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a negativa de cobertura (art. 397, parágrafo único, do CC) e correção monetária pelo IPCA/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/2024
, conforme os novos critérios determinados.

O recorrente requer a parcial reforma da sentença, visando a condenação dos recorridos em danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões e pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual,
o recorrente relata
que em 17/04/2023, adquiriu 01 (um) celular Xiaomi, junto a primeira recorrida, pelo valor de R$ 1.599,90 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais, e noventa centavos), estando incluso seguro integral, que engloba perda, roubo, furto e danificação.

Afirma que no dia 22/03/2024, esqueceu seu aparelho celular dentro de veículo de motorista do aplicativo 99, sendo que ao tentar recuperar o objeto, constatou que alguém o havia furtado, tendo sido registro de Boletim de Ocorrência.

Sustenta que no dia 25/03/2024, foi informado que seria gerado boleto referente a franquia no valor de R$ R$ 319,98 (trezentos e dezenove reais, e noventa e oito centavos), com vencimento para o dia 04/04/2024, bem como, que após o pagamento do referido valor seria lhe encaminhado seu novo aparelho celular. Conduto, por dificuldades financeiras não conseguiu efetuar o pagamento no prazo previsto.

Assim, no dia 14/05/2024, solicitou a 2ª via do boleto referente ao valor da franquia, no entanto, após diversas outras solicitações, o pedido fora negado no dia 13/07/2024.

O pedido recursal diz respeito apenas ao reconhecimento da ocorrência do dano moral, motivo pelo qual não adentrarei no mérito do pagamento do seguro, até porque tal pedido já foi reconhecido pelo juízo
a quo
.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que realmente houve recusa ao pagamento do seguro prestamista, razão pela qual reconheço que houve falha na prestação do serviço e que tal situação trouxe dissabores ao recorrente.

Apesar de reconhecer que houve falha na prestação do serviço, tenho que a situação não foi capaz de causar lesão aos direitos da personalidade e honra do recorrente, pois
o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA
. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA.
DANO MORAL INDEVIDO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.

Apelação cível interposta por Carolina Francisca de Oliveira Silva e outros, beneficiários de duas apólices de seguro de vida contratadas por Argentino Alves da Silva, falecido em acidente de trânsito, contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento das indenizações securitárias e de reparação por danos morais, sob fundamento de exclusão contratual por embriaguez do segurado no momento do sinistro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado, no momento do sinistro, justifica a negativa de pagamento das indenizações securitárias em contrato de seguro de vida; (ii) determinar se a negativa de cobertura, ainda que indevida, configura abalo moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

Os contratos de seguro de vida são regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e devem ser interpretados de forma mais favorável ao aderente, especialmente quando se tratar de cláusula restritiva de direito, que exige redação clara e destaque. 4.

A cobertura securitária para morte acidental em seguro de vida prestamista não pode ser excluída com base apenas na constatação de embriaguez do segurado. 5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, entendimento reiterado em julgados da própria Corte local.
6.

A negativa de cobertura, embora equivocada juridicamente, baseou-se em interpretação contratual e laudo técnico, não configurando, por si só, ilícito civil ou conduta abusiva, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7.

Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.

A embriaguez do segurado não constitui, por si só, causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária em contrato de seguro de vida. 2.

A negativa de cobertura, fundamentada em interpretação contratual equivocada, mas amparada em elementos técnicos, não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CDC, arts. 3º, § 2º; 47 e 54, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620; STJ, AgInt no AREsp 2009274/DF, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, j. 15.12.2016; TJMT, Apelação Cível nº 1013929-65.2021.8.11.0002, j. 22.11.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1003007-84.2017.8.11.0040, j. 06.03.2024. (N.U 1000611-93.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE E SEGURADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO SALDO DEVEDOR.
DANOS MORAIS AFASTADOS
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu e Icatu Seguros S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida prestamista c/c indenização por danos morais, condenou as requeridas ao pagamento da indenização securitária, à liquidação da dívida contratada pelo segurado falecido e ao pagamento de danos morais à beneficiária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a cooperativa estipulante do seguro possui legitimidade passiva para responder à ação; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura sob alegação de doença preexistente é válida; (iii) determinar se a indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato segurado; (iv) definir se a cooperativa estipulante do seguro possui responsabilidade solidária pela indenização securitária (v) analisar se a condenação por danos morais deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cooperativa estipulante do contrato de seguro possui legitimidade passiva para responder à demanda, pois participa ativamente da celebração do contrato e induz o consumidor a crer que é responsável pela cobertura, aplicando-se a teoria da aparência. 4. A cooperativa estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois ambas atuam de forma conjunta na oferta e execução do contrato de seguro prestamista. 5. A negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita, pois a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação, sendo inaplicável a cláusula de exclusão da indenização conforme a Súmula nº 609 do STJ. 6. A indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato segurado, pois o seguro prestamista tem como finalidade exclusiva a quitação da dívida, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros. 7
. O mero inadimplemento contratual da seguradora não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de sofrimento psicológico significativo, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cooperativa estipulante do seguro possui legitimidade passiva para responder à ação, pois participa ativamente da relação contratual, aplicando-se a teoria da aparência. 2. A cooperativa estipulante do seguro responde solidariamente com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 4. No seguro prestamista, a indenização securitária deve ser limitada ao saldo devedor do contrato, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente aos herdeiros.
5. O mero inadimplemento contratual da seguradora não configura, por si só, dano moral.
(N.U 0001729-04.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Registra-se que o recorrente não comprovou ter feito reclamação administrativa junto ao Procon ou no site consumidor.gov.

Os danos morais decorrentes da simples falha na prestação do serviço, sem o acréscimo de outro fato, não se presume, têm de ser comprovados. Com isso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos termos do artigo 85,§8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025